Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM A SENTENÇA.
I – As razões da apelação não impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, portanto, o recurso não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC.
II - Apelação não conhecida.